Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-24.2014.8.11.0109
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000412-24.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE AGUIAR - CPF: 007.187.251-58 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA SEM HABILITAÇÃO (CNH) NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA IMPUTAR A CULPA EXCLUSIVA – CAMINHÃO DO ENTE PÚBLICO REALIZOU MANOBRA IRREGULAR –
NEXO CAUSAL PRESENTE –
MOTOCICLETA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA PÚBLICA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO EM CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – O simples fato de o condutor da motocicleta sinistrada não portar Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente de trânsito.

3 –
A responsabilidade do Ente Público Municipal deve ser atenuada, em decorrência da culpa concorrente da vítima, circunstância em que o valor indenizatório deve ser pela metade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

4
– Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000412-24.2014.8.11.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCELANDIA

APELADO: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marcelândia, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando o Ente Público Municipal ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de ho
norários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, pela culpa exclusiva da vítima em relação ao evento danoso, uma vez que era
menor de 18 anos e não
tinha habilitação para conduzir o veículo automotor, sendo que estava em velocidade incompatível com a via.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inicial (id.
200243197
).

Em contrarrazões o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 200244150).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 201733194).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marcelândia, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando o Ente Público Municipal ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de ho
norários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Esclarecido esse aspecto,
observa-se que o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade civil do ente público, conforme sentença abaixo reproduzida:

No mais, da análise de todo o conjunto probatório, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da parte requerida no acidente sofrido, pelas razões que se passa a expor.

Conforme consta na conclusão do Auto de Constatação de Local (id. 61209532 – fls. 62/63, as causas do acidente se deram em decorrência de possível excesso de velocidade do condutor da motocicleta e por se tratar de condutor não habilitado, ainda, pela imprudência do condutor do caminhão que ao fazer manobra de travessia adentrou muito a frente do caminhão na pista oposta, não aguardando a passagem da motocicleta antes de adentrar a frente do caminhão. Consta, ainda, que a sinalização na pista se encontrava ausente.

Em seu depoimento, a testemunha Edenilson Batista Leal, Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarou que não pode afirmar que a motocicleta bateu na lateral do caminhão, pois segundo o laudo, constatou-se que a vítima não chegou a se chocar com o caminhão. Que ao chegar ao local constatou que o corpo estava um pouco longe da motocicleta, tinha marca de frenagens no chão. O caminhão não estava todo atravessado na avenida. Que algumas testemunhas disseram que o caminhão foi fazer um contorno e adentrou a preferencial e o autor se chocou com lateral do caminhão. Que não se recorda se o caminhão estava amassado.

Por sua vez, a testemunha André de Souza Araújo declarou que estava em um estabelecimento comercial na frente do local onde ocorreram os fatos, que no canteiro onde ocorreu o acidente tem uma árvore que atrapalha a visão, a motocicleta trafegava bem próxima ao canteiro, e estava correndo. Não se lembra se ele caiu antes ou se chegou a bater no caminhão. Que a árvore provavelmente atrapalhou a visão do motorista do caminhão. Que a vítima freou, mas não deu tempo de parar. O caminhão iria entrar na avenida e quem tinha preferência era a vítima.

A testemunha Adalberto Navair Diamante declarou que esteve próximo ao local depois que o acidente já tinha ocorrido. Que o que sabe é baseado em declarações de outras pessoas que estavam no local. Que falaram que o caminhão iniciou a curva na posição de cruzar a pista e adentrou um pouco na pista contraria, que a vítima vinha de moto e provavelmente se assustou ao ver uma parte do caminhão na pista, e perdeu o controle vindo a cair da motocicleta.

Por fim, a testemunha Adriano Ferreira de Silva declarou que era Policial Militar na cidade de Marcelândia na época dos fatos e atendeu a ocorrência. Que pelo que se recorda o caminhão foi fazer um contorno e a frente do caminhão entrou um pouco na outra pista, ocasião em que a vítima se chocou na lateral do caminhão. Que se o caminhão não adentrasse a pista o acidente poderia não ter acontecido, assim como se o motociclista estivesse em menor velocidade, teria tido tempo suficiente para frear antes de bater.

(...)

Ademais, cabia ao demandante a prova de que não concorreu para a ocorrência do acidente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não logrou êxito a contento no caso em epígrafe.

No caso em comento, há divergência quanto a definição de responsabilidade pelo evento danoso, assim, observa-se que as partes não demonstraram o domínio mínimo indispensável à segurança do trânsito, agindo de forma totalmente contrária do disposto nos art. 28, no inciso II, do art. 29, art. 34 e art. 169, todos do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

(...)

Nesse aspecto, tem-se que, ambas as partes concorreram igualmente para a existência do evento danoso. Era dever tanto da parte autora quanto da parte ré adotarem cautelas necessárias para evitar o acidente.

Vale dizer, que não agiram com a diligência recomendada. Demais disso, não é possível extrair das provas carreadas aos autos, tendo em vista a ausência mais documentos e perícia mais detalhada, qual dos condutores envolvidos no abalroamento teria desrespeitado a sinalização.

Destarte, configurada a culpa recíproca, tem-se que cada um deve arcar com seu próprio prejuízo material.

Todavia, a culpa concorrente não afasta, por si só, a responsabilidade estatal, no caso, tem-se por comprovada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal necessários a incidência da responsabilidade civil estatal na forma objetiva, podendo, nos termos do artigo 37, §6o, propor ação regressiva contra seus agentes caso comprove culpa ou dolo.

(...)

Ademais, a autora não comprovou ser família de baixa renda, não sendo presumível diante da condição que era ajudada e dependia economicamente de Elias Douglas Aguiar da Silva.

Desse modo, não faz jus a pensão mensal.

Também não faz jus a restituição dos valores despendidos no velório da vítima em razão do reconhecimento da culpa recíproca, assim, tem-se que cada um deve arcar com seu próprio prejuízo material.

(...)

Deveras, em decorrência do acidente, a autora foi privada do convívio diário com filho, situação que, induvidosamente, atingiu a esfera íntima da requerente causando-lhe dor, sofrimento e inquietações morais, não havendo como afastar a condenação devida a tal título.

Em casos como tais - falecimento de integrante do núcleo familiar - o dano moral é presumido (in re ipsa), de modo que fica dispensada a prova de sua efetiva ocorrência.

Em que pese a vítima Elias Douglas Aguiar da Silva tenha concorrido para a ocorrência do evento danoso, a culpa concorrente não afasta o dever de indenizar, todavia, o atenua na proporção da responsabilidade de cada parte pela ocorrência do acidente.

Em decorrência disso, após análise dos autos, observo que em 6.9.2012 a vítima trafegava com a motocicleta por via pública em velocidade incompatível, momento em que um caminhão conduzido por agente público municipal adentrou na pista preferencial sem a devida cautela, vindo a ocorrer o sinistro que provocou o óbito do filho da parte Apelada.

Isso porque, consta dos autos indícios de excesso de velocidade da motocicleta e inobservância de acesso à via preferencial pelo veículo conduzido pelo agente público do município. E afirmo isso considerando que o caminhão estava adentrando na via preferencial, na qual transitava a vítima, e no cruzamento ocorreu o acidente de trânsito, consoante se depreende do auto de constatação de local do crime (id. 200243177 – p. 62/70).

A par disso, a testemunha Edmilson Batista Leal, ao ser ouvido em juízo, disse que é policial militar e no dia dos fatos estava trabalhando. Afirmou que foi até o local e verificou que a vítima estava sem vida, sendo constatado a existência de marcas de frenagem. Também afirmou que a motocicleta estava próximo do meio-fio e o caminhão estava parcialmente na avenida (id. 200243181).

Nesse sentido, a testemunha André de Souza Araújo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que a vítima estava conduzindo a motocicleta em alta velocidade, próximo ao meio-fio. Disse que a vítima estava na avenida principal e o caminhão estava manobrando para realizar esse acesso (id. 200243182).

O contexto fático indica, portanto, que a vítima estava conduzindo a motocicleta em velocidade superior à permitida, bem como era menor de idade e não tinha habilitação. Entretanto, no cotejo probatório, deve ser observado que
o caminhão do Ente Público Municipal realizou manobra irregular, concorrendo para o resultado no acidente de trânsito.

Neste ponto, registra-se que o
fato do condutor da motocicleta não estar regularmente habilitado constitui infração administrativa e, tal fato, por si só, não implica na presunção de culpa pelo sinistro, sendo que na hipótese dos autos restou comprovado a culpa concorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E, AINDA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTAVA SEM CNH- INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIME A CULPA DO CAUSADOR DO ACIDENTE – NECESSIDADE DE PERQUIRIR ACERCA DA CULPA DO CAUSADOR DO SINISTRO – QUESTÃO DE FATO -

SENTENÇA ANULADA- PRELIMINAR ACOLHIDA.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

Ademais, o fato do condutor da motocicleta sinistrada não estar portando Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente a qual deve ficar devidamente comprovada nos autos.

Sentença anulada para instrução processual.

(N.U 0000991-94.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2021, Publicado no DJE 13/7/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – EVIDENCIADA - ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

A PARTIR

DA DATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - TERMO INICIAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ -

RECURSOS

PROVIDOS EM PARTE.

Verificada, com base no acervo probatório, a participação de ambos os condutores para a ocorrência do acidente, há que se reconhecer a culpa concorrente.

A partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

No caso de indenização por dano material, incide a correção monetária, desde a data do dano (Súmula 43 do STJ).

(N.U 1020758-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Por sua vez, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta, na observância dos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil.

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse contexto, o pedido indenizatório deve considerar a repercussão do evento danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado na sentença impugnada é o suficiente para reparar a parte Apelada pelos danos provocados sendo inviável redução pretendida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024